Tribunal: TJDFT
Processo: 0705773-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUSPENSOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).

2. A mera inconformidade com o resultado do julgamento não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.

3. Verificando-se que a parte autora é detentora do benefício da gratuidade de justiça, tal menção deve constar do dispositivo do voto para suspender a cobrança referente aos honorários advocatícios.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.